Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-44.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002884-44.2021.8.11.0041
Recorrente: Hélio Pereira Neves
Recorrido: Eco Distribuidora de Petróleo S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Hélio Pereira Neves, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 121012985):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS – PORTADOR CONHECEDOR DO MALSUCEDIDO NEGÓCIO ENVOLVENDO A EMITENTE E A CREDORA NOMINADA NO TÍTULO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – CABIMENTO – TÍTULO NOMINAL À PESSOA JURÍDICA – ASSINATURA NO VERSO DO CHEQUE SEM A RESPECTIVA IDENTIFICAÇÃO – ENDOSSO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cheque é título de crédito autônomo, independente e abstrato, e, por tais características, ao entrar em circulação por endosso, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa, tornando inviável ao devedor opor exceções pessoais ao portador, exceto comprovada a má-fé deste, conforme artigo 25 da Lei no. 7.357/85 (Lei do Cheque).
A evidência da má-fé do portador da cártula bancária decorre do conhecimento que revela ter acerca do desacerto comercial envolvendo a empresa emitente do título e a credora originária do cheque antes da propositura da demanda executiva.
Lado outro, em se tratando de cheque nominal à pessoa jurídica e não constatada a validade do suposto endosso, o portador do título não está apto a exigir-lhe o cumprimento.
Sentença mantida. Recurso desprovido”. (N.U 1002884-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).
A parte recorrente alega afronta ao artigo 25 da Lei n. 7.357/85, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o v. Acórdão recorrido, ao negar provimento a Apelação Cível manejada pelo Recorrente, insurgiu de maneira diversa ao preconizado em lei federal, por entender ser possível no caso em apreço a discussão da causa debendi em face do Recorrente, mesmo que este figure como terceiro de boa-fé”.
Argui contrariedade ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois “o v. Acórdão recorrido, ao negar provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Recorrente, entendendo pela inversão do ônus da prova em face do terceiro de boa-fé, não aplicou de forma correta a literalidade da lei federal que versa quanto a quem recai o ônus probatório”.
Recurso tempestivo (id 124099052) e preparado (id 124188051).
Contrarrazões no id 127154656.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 25 da Lei n. 7.357/85, amparada na assertiva de que “o v. Acórdão recorrido, ao negar provimento a Apelação Cível manejada pelo Recorrente, insurgiu de maneira diversa ao preconizado em lei federal, por entender ser possível no caso em apreço a discussão da causa debendi em face do Recorrente, mesmo que este figure como terceiro de boa-fé”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “o apelante, no mínimo, sabia do risco de frustração do pagamento, especialmente por conhecer as adversidades entre a emitente do cheque e a credora originária do título. À vista disso, não há dúvidas quanto ao necessário reconhecimento da má-fé do apelante”. (id 121012985 - Pág. 7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a má-fé do portador do título executivo (cheque), imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 373 do CPC, a parte recorrente alega que “o v. Acórdão recorrido, ao negar provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Recorrente, entendendo pela inversão do ônus da prova em face do terceiro de boa-fé, não aplicou de forma correta a literalidade da lei federal que versa quanto a quem recai o ônus probatório”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça